Tribunal: TJDFT
Processo: 0713422-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL.. DÍVIDAS DE CONDOMÍNIO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
I - Encontrando-se o feito em fase de cumprimento de sentença, não é possível a inclusão de parte no polo passivo, sob pena de ofensa aos limites subjetivos da coisa julgada, tendo em vista que estas não fizeram parte da fase de conhecimento.
II - A responsabilidade não pode ser redirecionada a terceiro, que não participou da relação processual em que formado o título judicial, o que não impossibilita o ajuizamento de nova ação de conhecimento em que seja assegurado o devido processo legal.
III - Agravo de Instrumento conhecido e não provido.